Tribunal: TJBA
Processo: 8006334-79.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006334-79.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e outros (4)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, MICAEL PALMA SANTOS, DEBORA BARBOSA BARROSO

APELADO: G. C. D. S. e outros (4)

Advogado(s)
:
MICAEL PALMA SANTOS, FABIO RIVELLI, DEBORA BARBOSA BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REJEITADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO.
MOTORISTA QUE DISPAROU TIRO DE ARMA DE FOGO CONTRA PASSAGEIRO, RESULTANDO EM
PARAPLEGIA. MANTIDO O VALOR DOS DANOS MORAIS EM R$ 200.000,00
À
VÍTIMA E R$ 10.000,00
A
OS FAMILIARES (DANOS MORAIS POR REFLEXO). DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE INCLUIR A CONDENAÇÃO POR OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO
INTERPOSTO PELA
EMPRESA 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO
INTERPOSTO POR
JHONATAS FELLIPE CARDOSO DA SILVA, JULI SANTOS NASCIMENTO, NAYANE CARDOSO DOS SANTOS SILVA E G. C. D. S. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação indenizatória movida por passageiro e seus familiares contra empresa de aplicativo de transporte, após o passageiro ser vítima de tiro de arma de fogo, culminando em paraplegia, disparado por motorista parceiro durante a prestação do serviço.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. ao pagamento de danos morais, pensão mensal vitalícia e custeio integral do tratamento médico do passageiro.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil da empresa que fornece serviço de transporte de passageiros pelos danos causados pelo motorista; (ii) discutir a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e a ausência de condenação por danos estéticos na sentença de origem e (iii) esclarecer a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa 99 Táxis, haja vista sua inequívoca inserção na cadeia de consumo como fornecedora de serviços de intermediação e transporte, configurando a responsabilidade objetiva pelos atos de seus prepostos e parceiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5. Rejeita-se a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus da prova arguida pela 99 Táxis, pois a relação entre o usuário e a plataforma é, indubitavelmente, de consumo, sujeitando-se às suas regras protetivas.

6. Rejeita-se a tese de litisconsórcio passivo necessário entre a empresa e o motorista, porquanto a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviço permite ao consumidor eleger contra quem demandar, preservando-se o direito de regresso da empresa.

7. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa dos familiares (companheira, mãe e filha da vítima) para postular danos morais em ricochete, com base na teoria da asserção, visto que as afirmações narradas na inicial descrevem o abalo emocional por elas sofridos com a lesão gravíssima que afetou permanentemente a vida Jhonatas.

8. No mérito, o ato do motorista ocorreu no contexto da prestação do serviço de transporte intermediado pela plataforma da empresa 99 Táxis, em que o motorista disparou um tiro contra Jhonatas, causando-lhe paraplegia nos membros inferiores. A falha na segurança do serviço é um defeito do serviço fornecido, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa.

9. Mantém-se os danos morais nos valores originariamente arbitrados (R$200.000,00 para a vítima do tiro e R$10.000,00 para os seus familiares – companheira, genitora e filha), por se mostrarem adequados à gravidade da lesão, à permanência das sequelas e ao impacto na vida do autor e de sua família, bem como em consonância com a capacidade econômica da empresa ofensora e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

10. É devida a condenação por danos estéticos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), haja vista o laudo pericial atestar a existência de cicatrizes extensas e a própria paraplegia como danos estéticos que afetam a imagem e a autoestima do autor.

11. Os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre a totalidade da condenação, englobando não apenas a obrigação de pagar (pensão alimentícia e danos morais e estéticos), mas também o valor estimado do custeio do tratamento médico, por se tratar de obrigação de fazer economicamente aferível em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

12. Rejeitadas as preliminares. Conhecido e não provido o recurso de apelação da empresa 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA..

Conhecido e parcialmente provido o recurso de apelação interposto por JHONATAS FELLIPE CARDOSO DA SILVA, JULI SANTOS NASCIMENTO, NAYANE CARDOSO DOS SANTOS SILVA e G. C. D. S., para reformar a sentença, condenando a empresa a pagar danos estéticos em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e
determina
r
que os honorários advocatícios de sucumbência incidam sobre o valor total da condenação, o que inclui a obrigação de fazer imputada à empresa de custear todo o tratamento médico devido ao autor Jhonatas.

Tese de julgamento:

"1. A empresa desenvolvedora de aplicativo de transporte de passageiros integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos decorrentes de ato ilícito praticado por motorista parceiro durante a prestação do serviço, em razão da teoria do risco do empreendimento e da violação ao dever de segurança. 2. É lícita a cumulação de indenização por dano moral e dano estético. 3. Os honorários advocatícios de sucumbência, em condenação que envolve obrigação de pagar quantia certa e obrigação de fazer consistente em custeio de tratamento médico, devem incidir sobre a soma dos valores destas condenações."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8006334-79.2022.8.05.0113, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Itabuna/BA, figurando, simultaneamente, como Apelantes e como Apelados,

99 TÁXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., JHONATAS FELLIPE CARDOSO DA SILVA, JULI SANTOS NASCIMENTO, NAYANE CARDOSO DOS SANTOS SILVA e GIOVANNA CARDOSO DOS SANTOS
, menor representada neste ato por por seu genitor Jhonatas Felipe Cardoso da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Jhonatas Fellipe Cardoso da Silva, Juli Santos Nascimento, Nayana Cardoso dos Santos Silva e G.C.D.S. e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA